Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. GENITORES E ENTEADOS. OBRIGAÇÃO SUPLEMENTAR. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO RESERVADO À FILHA. IMPOSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFORMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor à filha menor que vive sob a guarda da mãe.
3. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante como servidor público militar, os alimentos que deve fomentar à filha menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
4. Apreendido que a verba alimentar cominada ao genitor fora mensurada em conformidade com sua capacidade contributiva em ponderação com as necessidades da filha que vive sob a guarda da mãe, guardando, ademais, conformação com as necessidades da infante, deve ser preservada intacta por terem sido atendidos, além da gênese da prestação, os parâmetros que devem nortear a fixação da obrigação alimentícia, assim como o tratamento igualitário entre os filhos, não sendo apto a influir em seu arbitramento a subsistência de enteados ou a necessidade de concurso do alimentante para o custeio de despesas de seus pais, conquanto deva necessariamente assistir aos genitores.
5. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina à filha, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização da infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.